Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo paciente, de próprio punho, em que, cumprindo pena, pretende o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes praticados. A Defensoria Pública asseverou que o pedido não foi formulado perante o juízo da Vara de Execução Penal, de modo que “não há ato coator passível de impugnação” e que a pretensão será encaminhada ao “Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, o qual atua junto a VEP/DF” (ID 13807815). Pelo exposto, inexistente o interesse de agir, indefiro a inicial. Preclusa esta decisão, arquive-se. Comunique-se ao impetrante e paciente. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator